Tribunal: STF
Processo: HC 269104
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.036.699/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL. HEDIONDEZ DO CRIME. DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO COMO PARÂMETRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.
2. A questão em discussão consiste em definir o momento em que a hediondez do delito deve ser verificada para fins de concessão da comutação de pena.
3. Não se verifica ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a natureza do delito, para fins de indulto ou comutação de pena, deve ser aferida na data da edição do respectivo decreto presidencial, independentemente da classificação legal do crime à época de sua prática.
4. Prevalece o entendimento de que os atos de clemência têm natureza discricionária e estão restritos aos critérios e condições estabelecidos pelo Presidente da República, não havendo falar em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa quando o benefício é negado nos estritos limites da norma que os instituiu.
5. Agravo regimental não provido (doc. 8).

Neste habeas corpus, a defesa alega:

É imprescindível destacar que a condenação do Paciente pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, deu-se no ano de 2015, ou seja, anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019, que apenas em seu advento passou a considerar hediondo o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação conferida pelo chamado Pacote Anticrime.
À época da condenação, não havia qualquer previsão legal que conferisse ao delito praticado a natureza de crime hediondo, sendo certo que a Lei nº 13.964/2019, por se tratar de norma penal mais gravosa, não pode retroagir para prejudicar o condenado, em obediência ao princípio da irretroatividade da lei penal in malam partem, expressamente consagrado no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal:
[...]
Nesse sentido, qualquer tentativa de aplicar retroativamente os efeitos mais gravosos atribuídos pela nova legislação — como a exclusão de benefícios ou a imposição de regime mais severo — afronta diretamente a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (doc. 1, p. 4).

Em seguida, destaca:

Ademais, o Decreto nº 12.338/24, que trata da concessão de comutação de penas, não estabelece, de forma expressa ou implícita, qualquer exigência no sentido de que sua aplicação deva ser condicionada à data de sua publicação ou à data do cometimento do delito.
Ao contrário, o texto normativo fixa de forma objetiva os critérios que devem ser observados para a concessão do benefício, tais como: o cumprimento de determinado lapso de pena até a data de referência fixada no próprio decreto, o bom comportamento carcerário, e a inexistência de faltas graves no período exigido (doc. 1, p. 5).

Ao fina, requer “seja CONCEDIDA A ORDEM DO PRESENTE WRIT LIMINARMENTE DE OFÍCIO, a fim de CONCEDER A COMUTAÇÃO DE PENAS, haja vista preenchimento dos requisitos necessários” (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Sobre a questão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:

[...]
Foi possível o avanço para a pronta solução do habeas corpus, com base na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a elegibilidade para a comutação depende das condições estabelecidas no decreto vigente à época do pedido.
Prevalece neste Superior Tribunal o entendimento de que, uma vez que o perdão é ato discricionário do Presidente da República, a hediondez do delito, para fins de declaração do indulto e comutação, é aferida na data da edição do respectivo decreto, independente da classificação legal dessa natureza no momento da prática delituosa.
Assim, a "data da edição do decreto presidencial é o parâmetro legítimo para aferição da hediondez do delito, para fins de aplicação dos requisitos previstos no próprio decreto" (AgRg no HC n. 1.014.986/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).
[...]
Deveras, "a hediondez do crime é aferida no momento da promulgação do decreto presidencial" (AgRg no HC n. 976.180/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)
[...]
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8).

Tem razão a defesa.

Consta dos autos que o delito em questão foi praticado pelo paciente em 2015, época em que o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do Código Penal) ainda não era considerado crime hediondo, o que somente passou a ocorrer com a edição da Lei n. 13.964/2019.

Daí por que a decisão impugnada contraria a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, segundo a qual, para fins de concessão de benefícios, a hediondez dos crimes — assim definidos na Lei n. 8.072/1990 — deve ser aferida na data em que foram praticados, e não na data da edição do decreto presidencial ou de alteração legislativa posterior, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.072/90. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA: DECRETO FEDERAL N. 4.495/2002. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA EM QUE O DELITO FOI PRATICADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 607.666 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2011).

INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – CRIMES HEDIONDOS – LEI Nº 8.072/90 – OBSERVÂNCIA NO TEMPO – DECRETO Nº 4.011/01 – ALCANCE. A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (RE 452.991/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/8/2009).

“HABEAS CORPUS” – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (“LEX GRAVIOR”) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. – Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. – O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da “lex gravior”, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica). (HC 97.700/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014).

Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei nº 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art. 5º, XL, da CF). 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida (HC 104.817/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/12/2010).

Com a mesma compreensão, destaco as seguintes decisões monocrática proferidas em casos idênticos: RE 1.563.519/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/8/2025; RE 1.553.061/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/8/2025; HC 257.471/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/8/2025; HC 258.516/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/7/2025.

Posto isso, concedo a ordem de habeas corpus para restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal — DEECRIM 5ª RAJ, da Comarca de Presidente Prudente/SP (Processo n. 7002509-95.2017.8.26.0482), que deferiu a comutação da pena remanescente do paciente, nos termos do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator